Tribunal: TJES
Processo: 0014362-02.2005.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014362-02.2005.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SUPREMA EMPREENDIMENTOS RURAIS E PARTICIPACOES LTDA
APELADO: HUGOLANDIA S/A e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0014362-02.2005.8.08.0012

APEL
ANTE:
SUPREMA EMPREENDIMENTOS RURAIS E PARTICIPACOES LTDA

A
PELADOS:
HUGOLANDIA S/A
e
ASSOCIACAO DESPORTIVA FERROVIARIA VALE DO RIO DOCE

J
UIZ: DR.
ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto por SUPREMA EMPREENDIMENTOS RURAIS E PARTICIPACOES LTDA em face d
e
sentença (Id. 2124660, pp. 40, Id. 2124661, pp. 05, Id. 2124661, pp. 53/54
e
Id.
2124661, pp. 91/92)
proferida pelo JUÍZO DA
SEGUNDA
VARA
CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA,
na AÇÃO DE R
EINTEGRAÇÃO DE POSSE
ajuizada
por HUGOLÂNDIA S/A
em face de
ASSOCIAÇÃO
DESPORTIVA
FERROVIÁRIA VALE DO RIO DOCE,
cujo
decisum

julgou procedente o pedido exordial,
nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do CPC/15,
para “
REINTEGRAR a parte requerente na posse dos imóveis objetos dos autos, quais sejam os lotes nº 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 da Quadra 106 e lotes nº 19, 20, 21, 22, 23 e 24 da Quadra 108, do Loteamento Hugolândia, neste município de Cariacica/ES, devendo ser observado os registros feitos no livro de transcrição 3F – 3.596 de ordem, junto ao Cartório da 1ª Zona de Registro Geral de Imóveis (doc. fls. 405/406), assim como levando em consideração a retificação da situação de referido imóvel, devidamente descrito na planta de situação deste, aprovada pela Prefeitura Municipal de Cariacica, por sua Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, cujo o apontamento de área total é de 7.111,31m2, em conformidade com o documento juntado aos autos à fl. 367
”
(Id. 2124661, pp. 53/54)
,
oportunidade em que condenou a parte requerida às custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais
(Id. 2124661, pp. 90/121)
, sustentou
que “
a r. sentença (10.08.2016) ignorou que o imóvel não mais pertencia à Associação Desportiva Ferroviária, quando da homologação da procedência do pedido autoral
”,
sobretudo
porque,
como se vê no Processo 0004643-50.2014.4.02.5001,

“
ainda existe discussão na esfera (da) justiça federal sobre a área que a empresa Hugolândia diz ser proprietária
”,
a qual
teria sido arrematada pela apelante
em leilão judicial realizado em 07.12.2006,
nos autos da execução fiscal 0016246-09.2003.4.02.5001
.

S
equencialmente, pontuou que “
a área arrematada era sede da Desportiva Ferroviária, sendo a posse anterior da Cia Vale do Rio Doce
”;
e que
“
a Hugolândia não possuía a posse do imóvel, nem tampouco a propriedade, não pagava IPTU, uma vez que desde a arrematação em 2006, quem paga é Suprema Empreendimentos Rurais, ou seja, não exercia qualquer tipo de domínio sobre o imóvel.
”

D
estacou que “
A r. sentença mostra-se equivocada ao homologar o pedido autoral, sem ao menos incluir a nova proprietária dos lotes na presente demanda, e ainda por basear-se em declaraç
ã
o de antigo proprietário para julgar o mérito da ação
”
,
e
specialmente porque “
no decorrer de todo o processo, a requerida Desportiva Ferroviária sempre se manifestou contrária ao pedido autoral, até que em 18.11.2014 (fls 383/393) a mesma Desportiva Ferroviária aquiesce com o pedido Autoral.
”

Neste viés, pleiteou
a anulação da sentença e o retorno dos autos para regular processamento em primeiro grau de jurisdição, com a inclusão da apelante, nova proprietária,
no polo passivo d
a demanda,
para permitir
-lhe manifestar-se sobre o pedido autoral.

A
usentes contrarrazões, conforme certificado no Id. 2125664, pp. 76.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

- Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO: Acompanho o e. Relator, para ANULAR A SENTENÇA, e determinar a inclusão da apelante, nova proprietária, no polo passivo da demanda, a fim de viabilizar a sua manifestação sobre o pedido autoral.

- Desembargadora Convocada DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, no sentido de conhecer do recurso de apelação cível e dar-lhe provimento para anular o comando sentencial, retornando-se os autos ao primeiro grau de jurisdição para o regular processamento, procedendo-se a inclusão da apelante, nova proprietária, no polo passivo da demanda, a fim de viabilizar a sua manifestação sobre o pedido autoral. É como voto.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0014362-02.2005.8.08.0012

APEL
ANTE:
SUPREMA EMPREENDIMENTOS RURAIS E PARTICIPACOES LTDA

A
PELADOS:
HUGOLANDIA S/A
e
ASSOCIACAO DESPORTIVA FERROVIARIA VALE DO RIO DOCE

J
UIZ: DR.
ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de apelação cível interposto por SUPREMA EMPREENDIMENTOS RURAIS E PARTICIPACOES LTDA em face d
e
sentença (Id. 2124660, pp. 40, Id. 2124661, pp. 05, Id. 2124661, pp. 53/54
e
Id.
2124661, pp. 91/92)
proferida pelo JUÍZO DA
SEGUNDA
VARA
CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA,
na AÇÃO DE R
EINTEGRAÇÃO DE POSSE
ajuizada
por HUGOLÂNDIA S/A
em face de
ASSOCIAÇÃO
DESPORTIVA
FERROVIÁRIA VALE DO RIO DOCE,
cujo
decisum

julgou procedente o pedido exordial,
nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do CPC/15,
para “
REINTEGRAR a parte requerente na posse dos imóveis objetos dos autos, quais sejam os lotes nº 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 da Quadra 106 e lotes nº 19, 20, 21, 22, 23 e 24 da Quadra 108, do Loteamento Hugolândia, neste município de Cariacica/ES, devendo ser observado os registros feitos no livro de transcrição 3F – 3.596 de ordem, junto ao Cartório da 1ª Zona de Registro Geral de Imóveis (doc. fls. 405/406), assim como levando em consideração a retificação da situação de referido imóvel, devidamente descrito na planta de situação deste, aprovada pela Prefeitura Municipal de Cariacica, por sua Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, cujo o apontamento de área total é de 7.111,31m2, em conformidade com o documento juntado aos autos à fl. 367
”
(Id. 2124661, pp. 53/54)
,
oportunidade em que condenou a parte requerida às custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais
(Id. 2124661, pp. 90/121)
, sustentou
que “
a r. sentença (10.08.2016) ignorou que o imóvel não mais pertencia à Associação Desportiva Ferroviária, quando da homologação da procedência do pedido autoral
”,
sobretudo
porque,
como se vê no Processo 0004643-50.2014.4.02.5001,

“
ainda existe discussão na esfera (da) justiça federal sobre a área que a empresa Hugolândia diz ser proprietária
”,
a qual
teria sido arrematada pela apelante
em leilão judicial realizado em 07.12.2006,
nos autos da execução fiscal 0016246-09.2003.4.02.5001
.

S
equencialmente, pontuou que “
a área arrematada era sede da Desportiva Ferroviária, sendo a posse anterior da Cia Vale do Rio Doce
”;
e que
“
a Hugolândia não possuía a posse do imóvel, nem tampouco a propriedade, não pagava IPTU, uma vez que desde a arrematação em 2006, quem paga é Suprema Empreendimentos Rurais, ou seja, não exercia qualquer tipo de domínio sobre o imóvel.
”

D
estacou que “
A r. sentença mostra-se equivocada ao homologar o pedido autoral, sem ao menos incluir a nova proprietária dos lotes na presente demanda, e ainda por basear-se em declaraç
ã
o de antigo proprietário para julgar o mérito da ação
”
,
e
specialmente porque “
no decorrer de todo o processo, a requerida Desportiva Ferroviária sempre se manifestou contrária ao pedido autoral, at
é
que em 18.11.2014 (fls 383/393) a mesma Desportiva Ferroviária aquiesce com o pedido Autoral.
”

Neste viés, pleiteou
a anulação da sentença e o retorno dos autos para regular processamento em primeiro grau de jurisdição, com a inclusão da apelante, nova proprietária,
no polo passivo d
a demanda,
para permitir
-lhe manifestar-se sobre o pedido autoral.

A
usentes contrarrazões, conforme certificado no Id. 2125664, pp. 76.

C
omo é cediço, estabelece o artigo 493, do CPC/15, com correspondência no artigo 462, do CPC/73, q
ue, caso após a propositura da demanda sobrevenha fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito apto a influir no julgamento meritório, deverá este ser ponderado pelo magistrado ao
proferir decisão.

Vejamos:

Art. 462,
CPC/73
.
Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.

Art. 493,
CPC/15
.
Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.
Parágrafo único.
Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.

D
esta forma
, “
O fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito, superveniente à propositura da ação deve ser levado em consideração, de ofício ou a requerimento das partes, pelo julgador, uma vez que a lide deve ser composta como ela se apresenta no momento da entrega da prestação jurisdicional
(REsp 540.839/PR, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJ 14/5/07)” (
STJ
; REsp n. 1.090.165/SP, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 11/5/2010, DJe de 2/8/2010.)

Nesse sentido
, manifesta-se o e. Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL. DIREITO SUPERVENIENTE. ART. 462, DO CPC. LEI ESTADUAL. SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. ICMS. CREDITAMENTO. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. "CESTA BÁSICA".
1. A ratio do art. 462, do CPC, tutela o princípio de que a sentença deve refletir o estado de fato no momento do julgamento da ação e não da sua propositura. Daí deve-se admitir que novos fatos sejam levados em conta pelo julgador quando do proferimento da sentença.
Precedentes: REsp 1090165/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 02/08/2010; EDcl no REsp 487784/DF, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, DJe 30/06/2008; REsp 887378/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 17/09/2007)
2. A jurisprudência desta Corte Superior tem admitido a apreciação do fato ou direito que possa influir no julgamento da lide, ainda que em instância extraordinária, desde que não importe a alteração do pedido ou da causa de pedir, porquanto a análise do jus superveniens pode ocorrer até a prolação da decisão final, inclusive na instância extraordinária, desde que atendido o inarredável requisito do prequestionamento.
Precedentes: Precedentes do STJ: AgRg no REsp 989.026/ES, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 16.12.2008, DJe 17.02.2009; REsp 907.236/CE, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 06.11.2008, DJe 01.12.2008; REsp 710.081/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 14.03.2006, DJ 27.03.2006; REsp 614.771/DF, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 13.12.2005, DJ 01.02.2006; REsp 688.151/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 07.04.2005, DJ 08.08.2005.
(...)
(REsp n. 1.109.048/PR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 16/11/2010, DJe de 14/12/2010.)

Examinados os autos, verifiquei que a demanda p
ossessória
foi ajuizada
em 06.12.2005
por HUGOLANDIA S/A e
m face de
ASSOCIACAO DESPORTIVA FERROVIARIA VALE DO RIO DOCE,
vindicando
su
a reintegração
em
área supostamente correspondente aos lotes nº 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 da Quadra 106 e lotes nº 19, 20, 21, 22, 23 e 24 da Quadra 108, do Loteamento Hugolândia,
em
Cariacica/ES,
do qual se dizia proprietária
e que teria sido alvo de esbulho pela ré
em meados de Julho e Agosto de 2005 por meio da construção de um muro.

C
onquanto deferida a liminar reintegratória em 03.08.2006, esta fora revogada em 03.12.2007
em razão de a autora haver promovido alterações
no estado inicial do imóvel,
a
pós o fato ser
noticiado pela ré em
contestação
apresentada
em 22.08.2006,
na qual a
firmou
ser a
real proprietária
e conservadora da posse
d
a área
que se encontra
va
em litígio
.
Em que pese toda a resistência oposta, o
posicionamento
d
e

ASSOCIACAO DESPORTIVA FERROVIARIA VALE DO RIO DOCE
(ré)
,
alterou completamente em 14.06.2016 (Id. 2124659, pp. 128),
tempos
após a arrematação a seguir narrada, a
partir da qual
passou a anuir à pretensão autoral.

Paralelamente
à demanda possessória
, tramitou perante a Justiça Federal – Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo – o Processo nº 0016246-09.2003.4.02.5001 (Ação de Execução Fiscal),
movido
por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
em face de
ASSOCIACAO DESPORTIVA FERROVIARIA VALE DO RIO DOCE,
no qual os imóveis, cujas posses eram discutidas na ação reintegratória em trâmite perante o Juízo
a quo
, foram arrematados

em 07.12.2006
pela aqui apelante
, com a expedição da respectiva Carta de Arrematação em 2012
e d
o
Mandado de Imissão na Posse em 02.04.2012
,
cumprido em 11.04.2012, conforme
petitório protocolizado nestes
autos
por
ASSOCIACAO DESPORTIVA FERROVIARIA VALE DO RIO DOCE
(
ré
)

em 02.05.2012 (
Id. 2124658, pp. 161/1
6
7
),

no qual, após informar que
a arrematante/apelante

encontrar-se-ia
imitida
na posse dos bens,
requereu
a extinção do feito sem resolução do mérito pela perda do objeto.

Tal panorama levou
HUGOLANDIA S/A
(autora/apelada)
a opor Embargos de Terceiro em 2014 (Processo nº 0004643-50.2014.4.02.5001/ES),
dizendo-se
a
proprietári
a
dos
lotes nº 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 da Quadra 106 e lotes nº 19, 20, 21, 22, 23 e 24 da Quadra 108, do Loteamento Hugolândia,
em
Cariacica/ES,
bens
que,
segundo alega,
teriam,
equivocadamente,
sido arrematados

como se fossem de propriedade
de
ASSOCIACAO DESPORTIVA FERROVIARIA VALE DO RIO DOCE
.

R
eferido pleito, entretanto, foi
julgado improcedente
em 09.05.2022, pel
o Juízo d
a Terceira Vara Federal de Execução Fiscal de Vitória, após co
ncluir, c
om fulcro
n
o
Laudo Pericial e, sobretudo, em Ofício encaminhado pelo Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Cariacica/ES,
que,

“
no presente caso, a arrematação ocorreu no ano de 2006, sendo a carta de arrematação expedida em 2012 (evento 9),
quando ainda não havia sido feita a retificação dos lotes da embargante, o que, segundo informações prestadas pelo Cartório Imobiliário de Cariacica, teria causado a sobreposição de parte da área da embargante na área arrematada
”,
no que pontuou, ainda,
que,
como
“
a matrícula do imóvel arrematado
(...)
existia desde antes da arrematação ocorrida em 2006,
a origem da controvérsia debatida nestes autos está na retificação dos registros imobiliários de área de titularidade da embargante, supostamente errônea, levada a efeito pelo Cartório Imobiliário de Vitória/ES, com base na aprovação do projeto topográfico pela Prefeitura de Cariacica/ES.
”

Diante disso, com esteio na
ratio
do artigo 694, do CPC/73, e artigo 903, do CPC/15,
depreendeu
pela preservação da arrematação, uma vez
que “
não há que se falar em anulação ou retificação da arrematação ocorrida nos autos da execução fiscal, pois, como visto, ela não foi a causa de nenhuma controvérsia,
eis que tão somente houve a alienação de um imóvel cuja matrícula já existia anteriormente, de propriedade da parte executada na execução fiscal
”
de modo que “
a confiança do arrematante se formou legitimamente, não havendo, in casu, qualquer vício intrínseco no ato de arrematação que possa infirmá-la. Não pode ao arrematante, terceiro de boa-fé, ser-lhe atribuído o ônus decorrente de falha no registro imobiliário competente, consoante concluído na perícia judicial.
”

Feito este breve resumo, revela-se evidente que o magistrado
a quo
deveria ter se manifestado sobre o panorama acima descrito,
porquanto
diretamente relacionado ao objeto da possessória e
noticiado nos autos anteriormente à prolação da sentença
(
Id. 2124658, pp. 161/1
6
7
)
,
além de repisado em aclaratórios pela arrematante/apelante
,
omissão que enseja na anulação do comando judicial recorrido por força do artigo 489, §1º, inciso IV, do CPC/15.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. OCORRÊNCIA. AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE POSSE.
1.
Viola o art. 535, II, do CPC acórdão que, a despeito da omissão verificada e ante a oposição dos embargos declaratórios, nega-se ao julgamento das questões devolvidas na apelação.
2.
Se a ação de reintegração de posse está vinculada ao domínio do imóvel, e informando a parte adversa que esse domínio não mais existe em razão da perda da propriedade em hasta pública para outrem, certo que deve o julgador manifestar-se sobre tais aspectos, pois fundamentais ao deslinde da lide.

3.
Feita a análise dos elementos aos quais a controvérsia se circunscreve, notadamente das razões e do propósito delineado nos embargos de declaração, e verificada a presença de omissão no julgado, tanto que se acolhe o recurso especial por reconhecer a vulneração das disposições do art. 535, II, do CPC, há de ser acolhido o pleito do recorrente para que seja afastada a multa de 1% sobre o valor da causa.
4.
Recurso especial provido.
(
STJ
;
REsp n. 931.311/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/2/2009, DJe de 26/2/2009.)

Transcrevo, por oportuno e relevante, trecho do voto condutor do acórdão do Recurso Especial retromencionado, a fim de não haver dúvidas acerca da omissão perpetrada:

“
Nada obstante as ações possessórias não se assentarem na exclusividade da propriedade (tal como ocorre na reivindicatória), os autores encarregaram-se de vincular a causa de pedir da presente ação, qual seja, o esbulho, à propriedade do bem cuja posse se requerem.

Para tanto, sustentaram que haviam perdido a propriedade e, de conseqüência, a posse do imóvel para o Estado de Goiás em razão da desapropriação sofrida. Afirmaram que, anos depois, o Estado desistiu da desapropriação e, como a posse da terra não lhes foi restituída, entenderam sofrer esbulho.

Ora, se a posse está diretamente vinculada ao domínio do imóvel, e informando a parte adversa que esse domínio não mais existe em razão da perda da propriedade em hasta pública para outrem, além de ter esse outrem sido imitido na posse, certo que deve o julgador manifestar-se sobre tais aspectos, pois fundamentais ao deslinde da questão proposta.

Não o fazendo, mesmo provocado por meio dos embargos declaratórios, resta caracterizada a indesejada omissão no julgado.” (REsp n. 931.311/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/2/2009, DJe de 26/2/2009.)

Referida conclusão ganha maior destaque em razão de prescrever o
artigo 903,
caput
,
do CPC/15, que, uma vez assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AVALIAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. LEILÃO REALIZADO E BEM ARREMATADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.
1.
A teor do art. 903 do CPC/2015, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos, bem como a invalidação da arrematação quando realizada por preço vil ou com outro vício.
2.
Ainda a teor do artigo 903, após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada ao próprio juízo no prazo de 10 dias ou por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário.
3.
Agravo interno não provido. (
STJ
; AgInt no REsp 1825351/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021)

D
estarte,

em razão da aquisição originária da propriedade dos imóveis por
SUPREMA EMPREENDIMENTOS RURAIS E PARTICIPACOES LTDA,
fruto da arrematação em hasta pública no
Processo nº 0016246-09.2003.4.02.5001 (Ação de Execução Fiscal
),
cumulada à improcedência dos
Embargos de Terceiro (Processo nº 0004643-50.2014.4.02.5001)
movidos por
HUGOLÂNDIA S/A
(
ainda não transitado em julgado
)
,
nos quais r
estou superada
a
alegação de sobreposição de registro,
i
mpõe-se
a
anulação da sentença
, sobretudo por não haver
a apelante
sucedido
ASSOCIAÇÃO
DESPORTIVA
FERROVIÁRIA VALE DO RIO DOCE,
m
as
adquirido,
originalmente,
t
odos os poderes inerentes à propriedade.

Em elucidativo voto, manifestou-se o Excelentíssimo
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
no
AgInt no AREsp 917.482/MG,
acerca dos reflexos da arrematação sobre a propriedade e
dos poderes a ela inerentes
,
notadamente a posse
:

“
A arrematação (art. 694 do CPC/1973) possui natureza jurídica de aquisição originária da propriedade, operando efeitos independentemente de relações jurídicas anteriores relacionadas ao bem, de natureza pessoal ou obrigacional.

(...)

Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves de Farias também trataram dos efeitos da aquisição originária da propriedade:

Na aquisição originária, o novo proprietário não mantém qualquer relação de direito real ou obrigacional com seu antecessor, pois não obtém o bem do antigo proprietário, mas contra ele.

[...]

Se a propriedade é adquirida por modo originário, não há vínculo entre a propriedade atual e a anterior,
incorporando-se o bem ao patrimônio do novo titular em toda a sua plenitude,
livre de todos os vícios que a relação jurídica pregressa apresentava.
Todavia, se adquirida a propriedade por modo derivado, isto é, pelo registro no ofício imobiliário do título representativo de negócio ou sucessão, transfere-se a coisa com os mesmos atributos e restrições (ônus reais e gravames) que possuía no patrimônio do transmitente. (Direitos Reais. 4ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 259)

A posse do arrematante, portanto, não se sujeita a condicionante alguma, podendo ser exercida independentemente de relações jurídicas anteriores
(comodato).

Em outro trecho, referido autores, tratando do desdobramento da posse entre direta e indireta, apontam que a posse originária é adquirida sem vinculação a outras relações jurídicas com o titular:

O desdobramento da posse é fenômeno que se verifica quando o proprietário, efetivando uma relação jurídica negocial com terceiro, transfere-lhe o poder de fato sobre a coisa.

[...]

Também não se afeiçoa à noção de desdobramento da posse o fato da posse originária, pois sua aquisição dá-se independente de qualquer relação jurídica com o titular.

[...]

O desdobramento da posse apenas verifica-se quando faculdades que integram o domínio são transferidas a outra pessoa, para que a u
t
ilize como decorrência de relação jurídica de direito real (v.g. penhor, usufruto, propriedade fiduciária) ou obrigacional (v.g. comodato, locação).
Ou seja, todas as vezes que um bem sai das mãos do proprietário em razão de uma relação jurídica, cria-se uma posse derivada, cuja origem se liga necessariamente a um título proveniente do dominus. (idem, p. 59).

Portanto, a partir da assinatura do auto, o arrematante imitido na posse faz jus aos frutos civis produzidos pelo imóvel, no caso, os valores decorrentes da parceria agrícola. Isso porque tais frutos são consequência ou efeitos da posse
, nos termos do art. 1.214 do CC/2002” (
STJ
, AgInt no AREsp 917.482/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/8/2020, DJe 8/9/2020.)

Posto isto,
a
teor da fundamentação retroaduzida,
notadamente pela
aquisição
originária
pela apelante
de área a englobar os lotes que integram o objeto da demanda reintegratória
,
conheço do recurso de apelação cível para anular o comando sentencial com esteio no artigo 489, §1º, inciso IV, e artigo
493
, do CPC/15,
no que determino o
retorno dos autos
ao primeiro grau de jurisdição
para
o
regular processamento,
procedendo-se
a inclusão da apelante, nova proprietária,
no polo passivo d
a demanda,
a
fim de

viabilizar a sua manifestação
sobre o pedido autoral.

É
como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL
.
PROCESSO CIVIL.
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA
POSTERIORMENTE
ARREMATADA EM HASTA PÚBLICA. ARTIGO 493, DO CPC/15.
INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO.

I.
E
stabelece o artigo 493, do CPC/15, com correspondência no artigo 462, do CPC/73, q
ue, caso após a propositura da demanda sobrevenha fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito apto a influir no julgamento meritório, deverá este ser ponderado pelo magistrado ao
proferir decisão,
a
fim de
refletir o estado de fato no momento d
a entrega da prestação jurisdicional,
por vezes distinto
da propositura
da demanda.

Precedentes do e. STJ.

II.
Na hipótese, deveria
o magistrado
a quo
ter se manifestado sobre
a
aquisição
originária
pela apelante,
fruto da arrematação em hasta pública
,
de área a englobar os lotes que integram o objeto da demanda reintegratória
, porquanto
diretamente relacionad
a
ao objeto da possessória e
noticiado nos autos anteriormente à prolação da sentença,
além de repisado em aclaratórios pela arrematante/apelante
,
omissão que enseja na anulação do comando judicial recorrido por força do artigo 489, §1º, inciso IV, do CPC/15.

III.
R
ecurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.